Tribunal: STF
Processo: ADI 5153
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Consulta do Conselho Nacional de Justiça sobre possibilidade de cônjuge de magistrado participar de hasta pública (leilão) promovida pelo tribunal ao qual está vinculado o magistrado. 3. Ato normativo secundário. 4. Violação reflexa. 5. Agravo regimental não provido.